Tribunal: TJMT
Processo: 1007047-59.2020.8.11.0055
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007047-59.2020.8.11.0055

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[H. HENRIQUE DE SOUZA TRANSPORTES - CNPJ: 21.873.404/0001-60 (APELANTE), JOSEINA SANTOS DE QUEIROZ - CPF: 994.851.330-49 (ADVOGADO), JUCELI DE FATIMA PLETSCH - CPF: 809.590.671-91 (ADVOGADO), KESSILA RODRIGUES LOPES - CPF: 018.291.131-43 (ADVOGADO), RODRIGO SOARES NUNES DA COSTA - CPF: 022.768.861-96 (ADVOGADO), RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A - CNPJ: 03.005.212/0009-07 (APELADO), RICARDO GAZZI - CPF: 261.065.008-60 (ADVOGADO), RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CUIABA S.A. - CNPJ: 03.005.212/0001-50 (REPRESENTANTE), MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 59.104.273/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE QUINTANA DA ROSA - CPF: 942.016.760-72 (ADVOGADO), FELIPE QUINTANA DA ROSA - CPF: 942.016.760-72 (ASSISTENTE), MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 59.104.273/0001-29 (APELADO), FELIPE QUINTANA DA ROSA - CPF: 942.016.760-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS – FALTA DE DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA - DEFEITOS APRESENTADOS EM AUTOMÓVEL NOVO – DEMORA NA REALIZAÇÃO DE REPAROS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A CONCESSIONÁRIA E A FABRICANTE – CARACTERIZAÇÃO – DANOS MORAIS – PESSOA JURÍDICA – NÃO COMPROVAÇÃO DO DANO - LUCROS CESSANTES - OCORRÊNCIA – VALORES QUE DEVERÃO SER OBTIDOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DENUNCIAÇÃO À LIDE – CABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O apelante expôs suas razões recursais, das quais se pode vislumbrar o interesse na reforma da decisão, não havendo que se falar em falta de dialeticidade.

2. O fabricante responde solidariamente com o vendedor pelos defeitos apresentados por automóvel novo.

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que danos morais à pessoa jurídica exigem prova de prejuízo à imagem, o que não ocorreu na hipótese, de maneira que a situação fática em questão não enseja indenização extrapatrimonial.

4. Embora as razões da ré/apelada pautem-se na insuficiência de provas quanto aos valores auferidos ao serviço de frete com o caminhão, resta incontroverso nos autos que o caminhão era utilizado como meio de desenvolvimento da atividade profissional da autora/apelante, de modo que cabível a indenização a título de lucros cessantes.

5. No entanto, em casos tais, a jurisprudência entende como razoável o prazo de 30 (trinta) dias para o conserto do bem durável. Logo, para fins de indenização por lucros cessantes devem ser considerados os dias que excedem o aludido prazo aceitável.

6. Assim, os danos materiais devem ser calculados com base nos 42 (quarenta e dois) dias excedentes ao prazo razoável admitido (30 dias), considerando-se a média de rendimento nos 6 (seis) meses anteriores ao aparecimento do defeito, o que deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença, por arbitramento, incidindo-se juros moratórios e correção monetária tal como definido na sentença.

7. Por fim, restando a denunciante/ré Rodobens vencida na ação principal e caracterizada a solidariedade entre a concessionária e a fabricante, não há como deixar de acatar a denunciação à lide oferecida pela ré/apelada Rodobens.

8. No entanto, diferentemente do que alega a denunciada/apelada Mercedes Bens, ao apresentar contestação nos autos, não só apresentou defesa quanto à denunciação à lide, como também combateu o direito pleiteado na inicial, de modo que não há que se falar em apenas reconhecimento do direito de regresso da concessionária em face da denunciada, porquanto o processo prosseguirá tendo, na ação principal, em litisconsórcio, denunciante e denunciado, a teor do que dispõe o art. 128, I, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interposto por
H. HENRIQUE DE SOUZA TRANSPORTES
, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação Indenizatória por Lucros Cessantes e Danos Morais no 1007047-59.2020.8.11.0055 proposta em face de
MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.
e

RODOBENS CAMINHÕES CUIABÁ S.A.
, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios da parte contrária, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85 do CPC (ID 183764739).

Irresignada, a autora/apelante aduz que, no caso, resta caracterizada a concessionária objetiva da ré/apelada Rodobens, uma vez que, o veículo foi entregue para a concessionária realizar os devidos reparos em 09/12/2019, sendo que na Ordem de Serviço está informado que a entrega do veículo estava prevista para acontecer 07 (sete) dias depois, ou seja, no dia 16/12/2019. Contudo, a demora ultrapassou 60 (sessenta) dias.

Alega que, a ré/apelada Rodobens informou em sua defesa que encaminhou e-mails, por diversas vezes, à ré/apelada Mercedes Bens, a fim de obter informações da demora do envio das peças. Entretanto, em momento algum esses e-mails foram direcionados ao apelante como meio de justificativa do seu atraso, toda tramitação do incidente se deu entre a autora/apelante e a ré/apelada Rodobens, a qual em momento algum informou à autora/apelante de que o atraso estava se dando por culpa da denunciada/apelada Mercedes Bens.

Sustenta que, a ré/apelada concessionária Rodobens somente acionou a fabricante (denunciada/apelada Mercedes Bens) no dia 24/12/2019, ou seja, depois de 15 (quinze) dias que o seu veículo se encontrava na concessionária para conserto.

Defende que, não é cabível impor ao consumidor o ônus de arcar com os prejuízos advindos da má prestação do serviço, não tendo a Concessionária se desincumbido do ônus de comprovar que tenha prestado o seu serviço de forma eficiente e em tempo razoável, de modo que a excessiva demora no conserto do veículo configura falha na prestação do serviço, o que enseja o dever de indenizar em danos morais e lucros cessantes.

Enfatiza que, tendo sido autorizado o conserto do veículo, nos termos da garantia, cabia à ré/apelada concessionária Rodobens efetuar o pedido das peças necessárias e agilizar junto à denunciada/apelada Mercedes Bens, a entrega destas em prazo razoável, bem como à fabricante Mercedes Bens o envio das referidas peças de forma ágil, de modo que devem ambas serem responsabilizadas pelo evento danoso.

Argui que, embora a ré/apelada concessionária Rodobens possa não estar obrigada, por lei, a manter um estoque de peças de reposição, como alegado em sua defesa, assume o risco por eventuais danos gerados frente ao seu consumidor por tal conduta, quando a demora excessiva no conserto ocorre por falta de peças.

Menciona que, é uma empresa de transportadora e o simples fato de ficar sem um veículo para trabalhar por 72 (setenta e dois) dias, por si só já se estima tamanho prejuízo financeiro suportado pelo mesmo. E o fato de a empresa possuir outros caminhões não exime as rés/apeladas do pagamento de lucros cessantes, uma vez que, ainda que haja o remanejamento dos fretes para outro caminhão, o veículo parado deixou de gerar lucro, razão pela qual há o dever de indenizar, com base no faturamento líquido mensal de aproximadamente R$ 27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais) por mês (ID 183764742).

A ré/apelada Rodobens apresentou contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento do recurso, por falta de dialeticidade. No mérito, pelo seu desprovimento (ID 183764749).

Já a denunciada/apelada Mercedes Bens apresentou contrarrazões ao apelo, alegando a inexistência de litisconsórcio passivo/denunciação à lide, bem como que somente responderá junto à Rodobens, caso haja condenação na ação principal, e seja reconhecido eventual direito de regresso em face da denunciada, tendo em vista que não contestou o pedido do autor, mas tão somente a própria denunciação à lide, nos termos do artigo 128, inciso I, do CPC (ID 183764750).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO PRELIMINAR (FALTA DE DIALETICIDADE)

Eminentes pares:

Em suas contrarrazões, a
ré/apelada Rodobens
alega a falta de dialeticidade do recurso, uma vez que a
autora/apelante
não teria combatido os fundamentos da sentença.

Pois bem.

Quanto à questão, o art. 1.010, II, do CPC, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito que amparam a irresignação à decisão impugnada.

No entanto, verifica-se que o apelante expôs suas razões recursais, das quais se pode vislumbrar o interesse na reforma da decisão, não havendo que se falar em falta de dialeticidade.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A autora narrou ter adquirido da ré/apelada Rodobens um caminhão (placa QCX 6732) novo, fabricado pela denunciada à lide Mercedes Bens. Tal veículo teria apresentado defeitos mecânicos, os quais impediram o uso regular do produto e não foram sanados em prazo razoável.

Com essa narrativa, o autor postulou pela condenação da ré e da denunciada ao pagamento de indenização por danos morais e lucros cessantes.

A sentença julgou os pedidos improcedentes, ensejando a interposição de recurso de apelação pelo autor cujas teses serão enfrentadas doravante.

A ré/apelada Rodobens apresentou contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento do recurso, por falta de dialeticidade. No mérito, pelo seu desprovimento (ID 183764749).

Por sua vez, a denunciada/apelada Mercedes Bens apresentou contrarrazões ao apelo, alegando a inexistência de litisconsórcio passivo/denunciação à lide, bem como que somente responderá junto à Rodobens, caso haja condenação na ação principal, e seja reconhecido eventual direito de regresso em face da denunciada, tendo em vista que não contestou o pedido do autor, mas tão somente a própria denunciação à lide, nos termos do artigo 128, inciso I, do CPC (ID 183764750).

Pois bem.

Extrai-se da Ordem de Serviço encartada junto com a inicial que o caminhão deu entrada na concessionária ré/apelada Rodobens em
09/12/2019
, que indicou como previsão de entrega o dia de
16/12/2019
(ID 183764206). Contudo, os reparos somente foram finalizados em
18/02/2020
.

Por sua vez, a ré/apelada Rodobens limitou-se a alegar a ocorrência de fato exclusivo de terceiro, eis que não poderia responder pela falta de peças para colocação no veículo.

Destaca-se que, embora conste dos autos alguns e-mails trocados entre a concessionária Rodobens e a fabricante Mercedes Benz, solicitando por uma posição com relação ao caso, não consta dos autos que ela tenha posicionado o autor quanto ao fato.

Aliás, conforme se extrai da contestação à denunciação à lide apresentada pela Mercedes Benz, a ré/apelada Rodobens apenas teria solicitado um novo motor à fábrica apenas em
24/12/2019
(ID 183764678), isto é, 08 (oito) dias do prazo previsto para entrega do caminhão e nas vésperas das festividades

de fim de ano, período em que quase todos os estabelecimentos são temporariamente fechados.

Ou seja, a ré/apelada Rodobens também demorou para fazer a solicitação das peças à fabricante, de modo que também é responsável pela falha na prestação dos serviços.

Como visto, a demora é incontroversa, e a ré/apelada não nega os transtornos, porém atribui à denunciada (fabricante) o atraso no fornecimento da peça, o que não retira sua responsabilidade, principalmente porque todos os fornecedores respondem de forma solidária pelos produtos que ajudam a colocar no mercado.

Ora, a tese de ausência de responsabilidade da vendedora do automóvel não merece acolhimento, tanto por integrar a cadeia de consumo, para efeito do art. 7o, parágrafo único, do CDC, quanto pela incidência do art. 18 do CDC, que determina a responsabilidade solidária entre o fabricante e o fornecedor do veículo novo pelos defeitos apresentados após a aquisição.

Eis, a propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
VEÍCULO NOVO. AQUISIÇÃO. DEFEITOS NÃO SOLUCIONADOS DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA.
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEFICIENTE.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FABRICANTE E DO FORNECEDOR. INCIDÊNCIA DO ART. 18 DO CDC.
DECADÊNCIA. AFASTAMENTO. FLUÊNCIA DO PRAZO A PARTIR DO TÉRMINO DA GARANTIA CONTRATUAL.
1. Diversos precedentes desta Corte, diante de questões relativas a defeitos apresentados em veículos automotores novos, firmaram a incidência do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor para reconhecer a responsabilidade solidária entre o fabricante e o fornecedor.
2. O prazo de decadência para a reclamação de vícios do produto (art. 26 do CDC) não corre durante o período de garantia contratual, em cujo curso o veículo foi, desde o primeiro mês da compra, reiteradamente apresentado à concessionária com defeitos. Precedentes. 3. Recurso especial provido para anular o acórdão recorrido.
(REsp 547.794/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/02/2011, DJe 22/02/2011)

Com efeito, a excessiva demora no conserto do veículo configura falha na prestação do serviço e, ainda que tenha havido, eventualmente, falta de peças ou a não reposição tempestiva delas, trata-se de questão inserida no risco do empreendimento, fortuito interno, portanto, que não exclui o dever de indenizar.

Nesse contexto, indubitável que a autora/apelante se desincumbiu do ônus que lhe competia, porquanto restou comprovado nos autos a ocorrência do defeito, a determinação do conserto a ser realizado pela concessionária/ré/apelada Rodobens, que é representante da fabricante/denunciada Mercedes Benz.

Logo, a concessionária de automóveis detém, assim como a fabricante, responsabilidade pelos prejuízos porventura sofridos pela autora/apelante, em razão de defeitos constatados no veículo automotor e da demora na realização do conserto.

Assim, do acervo probatório contido nos autos, tem-se que as requeridas foram igualmente responsáveis pela demora no conserto do veículo, seja pela demora na solicitação das junto à fabricante e do conserto propriamente dito; seja pela demora na entrega das peças pela fabricante/denunciada Mercedes Benz.

A propósito:

CIVIL. SEGURO. VEÍCULO AUTOMOTOR. RETARDO NA REALIZAÇÃO DE REPAROS. AUSÊNCIA DE MOTIVO JUSTO ASSOCIADO AO TRANSCURSO DE LAPSO DE TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE. TRANSTORNO QUE EXCEDE AQUELE INERENTE AO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL CARACTERIZADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE SEGURADORA E OFICINA MECÂNICA. JUROS MORATÓRIOS QUE, CONTUDO, SÃO DEVIDOS A PARTIR DA CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. 1.
Parte-se do fato incontroverso de que o veículo da autora aguarda A realização de reparos desde novembro de 2015, situação que não se justifica diante da informação prestada pela fabricante no sentido de que, a uma, sequer foi contatada formalmente e, a duas, a ausência de peças de reposição em um fornecedor específico não significa que esteja ela em falta no mercado
. 2.
Forçoso concluir que o retardo na execução do objeto contratual, pelo conjunto probatório amealhado no curso da instrução, deve ser imputado à desídia da seguradora e da oficina mecânica por ela credenciada em diligenciar a obtenção de peças de outros fornecedores, inclusive mediante formal requerimento dirigido ao fabricante
. 3. Doutrina e jurisprudência passaram a admitir que o piso de tolerabilidade ao qual todos os que vivem em sociedade estão expostos pode, a depender da casuística, ser excedido mesmo em relações negociais, como se verifica na hipótese em apreço, em que o descaso da seguradora e oficina mecânica por ela credenciada se prolongou por mais de seis meses, sem notícias de que tenham se comprometido a ao menos atenuar os efeitos nocivos do retardo culposo, para que bastaria a oferta de um carro reserva neste interregno. 4. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação 1031708-16.2016.8.26.0576; Relator (a): Artur Marques; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/09/2017; Data de Registro: 05/09/2017).

Nesse sentido, aferida a responsabilidade de todas as requeridas na ocorrência do ato tido como danoso, importa verificar quais os danos suportados pela autora/apelante que são passíveis de indenização.

No tocante ao dano moral, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que danos morais à pessoa jurídica exigem prova de prejuízo à imagem, o que não restou evidenciado na hipótese.

Com efeito, a autora/apelante não demonstrou como o atraso na entrega do veículo causou danos à honra objetiva da empresa, afetando sua imagem perante terceiros, de maneira que a situação por ela vivenciada não enseja indenização extrapatrimonial.

Apenas para registro, seguem precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.

REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. [...]. -
Para a pessoa jurídica, o dano moral é fenômeno distinto daquele relacionado à pessoa natural. Não se aceita, assim, o dano moral em si mesmo, isto é, como uma decorrência intrínseca à existência de ato ilícito. Necessidade de demonstração do prejuízo extrapatrimonial
. [...].
(REsp 1497313/PI, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 10/02/2017).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. [...].
DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA
. AUSENTES. [...]. -
Para a pessoa jurídica, o dano moral não se configura in re ipsa, por se tratar de fenômeno distinto daquele relacionado à pessoa natural
. - É, contudo, possível a utilização de presunções e regras de experiência no julgamento. [...]
. (REsp 1637629/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 09/12/2016).

Por sua vez, no que diz respeito aos lucros cessantes, tem-se que esses se constituem naquilo que a parte deixou de ganhar de forma real, e não hipotética. Ou seja, eles devem ser calculados com base em fundamento seguro (histórico), de modo a não abranger ganhos imaginários. Diante disso, cumpre à parte autora demonstrar a ocorrência dos fatos a fim de amparar o direito pleiteado.

No caso, embora as razões da ré/apelada pautem-se na insuficiência de provas quanto aos valores auferidos ao serviço de frete com o caminhão, resta incontroverso nos autos que o caminhão era utilizado como meio de desenvolvimento da atividade profissional da autora/apelante, de modo que cabível a indenização a título de lucros cessantes.

Com efeito, o conserto do veículo levou mais de 70 (setenta) dias, enquanto o prazo prometido era de até 07 (sete) dias. E não restam dúvidas de que o caminhão era utilizado para a prestação de serviços de transporte, sendo que o autor trouxe documentos referentes à média de ganhos mensais com o caminhão, os quais garantem a constatação de prejuízo financeiro.

Em casos semelhantes, este Tribunal assim já decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE LUCROS CESSANTES – AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO ZERO-QUILÔMETRO – DEFEITO – INAPLICABILIDADE DO CDC – TEORIA FINALISTA – TRANSPORTADORA QUE NÃO SE ENQUADRA COMO DESTINATÁRIA FINAL – DEMORA EXCESSIVA NO CONSERTO – AUSÊNCIA DE PEÇA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA DE FORNECEDORES – OBRIGAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA EM DISPONIBILIZAR PEÇAS DE REPOSIÇÃO E DA FABRICANTE EM MANTER O ESTOQUE – DANO MATERIAL EVIDENCIADO – LUCROS CESSANTES – VEÍCULO PARADO POR MAIS DE 100 DIAS PARA O REPARO – DANO MATERIAL EVIDENCIADO – QUANTUM A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o autor utiliza o caminhão na sua atividade empresarial, só incide a norma consumerista caso caracterizada situação de vulnerabilidade da demandante frente às empresas rés.

É cediço que a concessionária e a fabricante respondem solidariamente pela demora excessiva no reparo de defeitos em veículo, por falta de peças de reposição
.

Cabe ressarcimento pelos valores que deixou de auferir enquanto o caminhão esteve inoperante (lucros cessantes), e quando não puder ser apurado o quantum debeatur na fase de conhecimento, deve ocorrer posteriormente, em liquidação de sentença
.
(TJMT - N.U 0003782-59.2012.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 26/10/2018).

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS E LUCROS CESSANTES – PROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA POR NULIDADE DA PERÍCIA ALEGADA PELA APELANTE/REQUERIDA – REJEITADA – COMPRA DE CAMINHÃO NOVO PARA TRANSPORTE DE CARGAS – VÁRIOS DEFEITOS APRESENTADOS LOGO APÓS AQUISIÇÃO – VÍCIO DO PRODUTO – OCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DO CDC – RELAÇÃO DE CONSUMO – ARTIGO 18 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – VEÍCULO PARALISADO POR VÁRIAS VEZES NO GALPÃO E NA CONCESSIONÁRIA PARA CONSERTO E SEM CONDIÇÕES DE USO E FUNCIONAMENTO – SUBUTILIZAÇÃO DO CAMINHÃO – DANOS MATERIAIS – LUCROS CESSANTES COMPROVADOS – RESSARCIMENTO DEVIDO – PERDAS E DANOS DECORRENTES DA PARALISAÇÃO DO VEÍCULO – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – SUCUMBÊNCIA DE PARTE MÍNIMA DO AUTOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA FORD MOTOR DESPROVIDO E RECURSO DE JOSÉ DOS SANTOS PROVIDO. (...) –- Há que se reconhecer a existência dos danos materiais (perdas e danos) em razão do pagamento das despesas com consertos do veículo em virtude da demora na solução do defeito apresentado pelo veículo novo e de alto custo, adquirido pelo Autor, servindo a indenização como forma de recompensar os prejuízos sofridos. 4 -
São devidos lucros cessantes quando a parte prejudicada deixou de auferir receita em razão de defeito no caminhão
. 5 – Decaindo em parte mínima, não cabe o rateio da verba sucumbencial, a teor do parágrafo único do Art. 86 do CPC/2015.
(Ap 58588/2017, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 21/02/2018).

APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO - VEÍCULO NOVO - DEFEITO NO PRODUTO - CONSERTO - RESPONSABILIDADE DA REVENDEDORA E DO FABRICANTE – DEMORA PARA REALIZAÇÃO DO REPARO – FALTA DE PEÇA DE REPOSIÇÃO - DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS – VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - MANTIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS.
Concessionária e fabricante respondem solidariamente pela demora excessiva no reparo de defeitos em veículos em decorrência da falta de peças de reposição
. [...]. Se o réu não logra êxito em desconstituir a prova documental, deve indenizar o autor por danos materiais. Os honorários advocatícios não devem ser minorados, se fixados de acordo com os critérios previstos no art. 20, § 4o, do CPC.
(Ap 65034/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/07/2015, Publicado no DJE 20/07/2015).

No entanto, em casos tais, a jurisprudência entende como razoável o prazo de 30 (trinta) dias para o conserto do bem durável. Logo, para fins de indenização por lucros cessantes devem ser considerados os dias que excedem o aludido prazo aceitável.

A propósito:

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – AQUISIÇÃO DE MICRO ÔNIBUS POR EMPRESA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO – PRIMEIRO RECURSO: APLICABILIDADE DO CDC – IMPERTINÊNCIA DO TEMA NO CASO CONCRETO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO AFASTA A OBRIGATORIEDADE DA AUTORA/APELANTE DE COMPROVAR MINIMAMENTE O DIREITO ALEGADO – ACEITAÇÃO DE VEÍCULO DIVERSO DO ORÇADO INICIALMENTE E COM DEFEITOS APARENTES – ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO NO MOTOR – PROVA PERICIAL PREJUDICADA DIANTE DA VENDA DO MICRO ÔNIBUS PELA AUTORA/ APELANTE – ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA CONCESSIONÁRIA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORIAIS MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RELATIVIZAÇÃO DO ARTIGO 85, §2.o, CPC – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – VERBA HONORÁRIA NÃO EXCESSIVA - SEGUNDO RECURSO: APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE EM INTERVENÇÃO DE TERCEIRO – CONVERSÃO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE EM CHAMAMENTO AO PROCESSO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA EMPRESA FABRICANTE – FALTA DE INTERESSE RECURSAL DIANTE DA INUTILIDADE DO PROVIMENTO – PRIMEIRO RECURSO (DA AUTORA) DESPROVIDO – SEGUNDO RECURSO (DA CONCESSIONÁRIA) NÃO CONHECIDO.

1- O reconhecimento da existência de relação de consumo e a inversão do ônus da prova, por si só, não implica em presunção da veracidade do que foi alegado pela Autora/Apelante. No que tange à incidência do Código de Defesa do Consumidor, no caso concreto, não se revela a pertinência alegada pela Autora/Recorrente porque, ainda que se aplique a regra consumerista com a inversão do ônus da prova, não se pode olvidar que a Concessionária Requerida/Apelada requereu a produção de prova pericial, que não foi realizada porque a Apelante consertou o veículo.

2- Em relação aos defeitos aparentes, não há como acolher a tese da Autora/Apelante, pois eram facilmente perceptíveis e a Autora/Recorrente, que atua no ramo de transporte rodoviário de pessoas, aceitou receber o micro ônibus nas condições que lhe foi entregue.

3- No que concerne aos defeitos do motor, não é possível concluir, com a certeza necessária, se decorreram da fabricação, de mau uso, do uso normal, excessivo etc., pois a prova pericial ficou prejudicada porque Autora/Apelante consertou o veículo antes mesmo de as partes serem intimadas para manifestar interesse na produção de prova; logo, mantida a sentença que rejeitou a tese da Autora/Apelante quanto ao defeito oculto de fabricação.

4- Quanto à alegada falha na prestação dos serviços da Concessionária, os autos revelam que o micro ônibus foi levado duas vezes para conserto. Na primeira, permaneceu 03 (três) dias no pátio da empresa Requerida/Apelada e, na segunda, por 10 (dez) dias
. A jurisprudência entende como razoável o prazo de 30 (trinta) dias para o conserto do bem durável
. Se não há prova do defeito de fabricação, se não houve demora excessiva e também não foi comprovada a inadequação dos serviços prestados pela Concessionária, não há como responsabilizar as Requeridas/Apeladas pelos alegados prejuízos materiais e morais. [...].
(TJMT - N.U 0002081-95.2014.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO. DEMORA NA REPOSIÇÃO DE PEÇA. RESPONSABILIDADE DA FABRICANTE. LUCROS CESSANTES VERIFICADOS. DANO MORAL INEXISTENTE. A responsabilidade pelos danos experimentados pelo autor é exclusiva da fabricante, considerando que o fato gerador foi a demora na fabricação da peça a ser substituída (porta corrediça).
O prazo razoável para entrega seria de 30 (trinta) dias, como bem pontuou o julgador singular
. Entretanto a solução só veio após 90 (noventa) dias, ficando a Kombi parada na oficina nesse ínterim, sem que o autor pudesse utilizá-la em seu trabalho. Logo, correta a decisão no ponto em que fixou os lucros cessantes correspondentes ao período de 60 (sessenta) dias. Danos morais não configurados no caso, pois ausente prova de violação dos direito de personalidade. Sucumbência redimensionada. APELO DA PRIMEIRA RÉ PROVIDO E DA SEGUNDA PARCIALMENTE PROVIDO
. (TJRS - Apelação Cível No 70068033034, Nona Câmara Cível, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 08/06/2016).

Assim, os danos materiais devem ser calculados com base nos 42 (quarenta e dois) dias excedentes ao prazo razoável admitido (30 dias), considerando-se a média de rendimento nos 6 (seis) meses anteriores ao aparecimento do defeito, o que deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença, por arbitramento, incidindo-se juros moratórios e correção monetária tal como definido na sentença.

Destaca-se que, dos valores devidos, devem ser decotados as despesas que a autora/apelante teria caso estivesse utilizando o veículo, tais como com manutenção, abastecimento, pagamento de impostos relativos à prestação dos serviços e etc.

Apenas para registro, seguem precedentes:

RECURSO DE APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E LUCROS CESSANTES – ACIDENTE FRONTAL – CAMINHÃO DE CARGA PARALISADO PARA CONSERTO – DANO MATERIAL COMPROVADO POR NOTAS FISCAIS – LUCROS CESSANTES AFERIDOS – PERÍODO – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SUCUMBÊNCIA EM DESFAVOR DA APELADA – CUSTAS E HONORÁRIOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.1- Devidamente comprovado o nexo causal entre a conduta culposa e o dano, bem como diante da comprovação dos danos materiais pelas notas ficais apresentadas, somando-se ao fato da ausência de provas em contrário por parte da apelada, os danos materiais são devidos, assim como pleiteados na inicial.2- O apelante sofreu lucros cessantes pelo acidente ocasionado pela apelada, levando-se em consideração, inclusive, que o veículo estava sendo utilizado para o trabalho na época do acidente, em transporte de carga, e era destinado para este fim. Logo, os lucros cessantes devem ser ressarcidos. 3- “A paralisação de caminhão de carga, durante o tempo necessário para o conserto, enseja a responsabilidade do causador do dano pelos lucros cessantes.
Todavia, não se podendo apurar o quantum debeatur na fase de conhecimento, possível é o arbitramento do prejuízo, posteriormente, em fase de liquidação de sentença
.”
(Ap 59442/2016, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/07/2016, Publicado no DJE 12/07/2016). (Ap 132942/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2017, Publicado no DJE 03/02/2017).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES - ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS - FORNECEDORA DE SERVIÇOS SECURITÁRIOS - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SINISTRO. NEGATIVA DE PAGAMENTO – ATRASO NO PAGAMENTO DE UMA PARCELA - CANCELAMENTO AUTOMÁTICO – ABUSIVIDADE – DESCABIMENTO – DANOS MORAIS – DESCABIMENTO – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – MERO ABORRECIMENTO – APURAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – POSSIBILIDADE – RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A conduta da associação de suspender a cobertura do seguro e, ainda assim, permitir o pagamento em atraso das contribuições devidas pelo associado coloca a parte consumidora em manifesta situação de desvantagem, indo de encontro ao disposto no art. 51, do Código de Defesa do Consumidor, além de ofender o princípio da boa-fé objetiva que deve reger toda relação contratual. (...)
Os lucros cessantes são devidos pelo período efetivamente comprovado que o autor deixou de efetivar seu trabalho,
devendo o valor ser apurado em liquidação de sentença
.”
(Ap 182377/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 31/05/2016, Publicado no DJE 06/06/2016).

APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURADO - PARTE REQUERIDA QUE NÃO COMPROVA SUA TESE - DEVER DE REPARAR CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA EM ACIDENTE DE TRÂNSITO - LUCROS CESSANTES - OCORRÊNCIA – VALORES QUE DEVERÃO SER OBTIDOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1- (...). 2- Em se tratando de caminhão de carga, a paralisação faz presumir os lucros cessantes. E a prova produzida nos autos ampara a pretensão formulada pelo autor, eis que denota o período de paralisação do veículo durante o tempo necessário para o conserto. 3-
Correta a decisão do juiz que, neste caso concreto, determina a apreciação dos lucros cessantes por arbitramento
.”
(Ap 59900/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 24/08/2015).

Por fim, restando a denunciante/ré Rodobens vencida na ação principal e caracterizada a solidariedade entre a concessionária e a fabricante, não há como deixar de acatar a denunciação à lide oferecida pela ré/apelada Rodobens.

No entanto, diferentemente do que alega a denunciada/apelada Mercedes Bens, ao apresentar contestação nos autos, não só apresentou defesa quanto à denunciação à lide, como também combateu o direito pleiteado na inicial. Senão vejamos:

“
Sob outro ângulo, em que pese a insatisfação do requerente, o fato é que a conclusão do conserto se deu completamente dentro dos ditames legais
.

Nessa ordem de considerações, vale destacar que, mesmo na ótica do CDC (inaplicável ao caso), por meio de seu artigo 32,
não há obrigação de a fabricante manter estoque de peças de reposição
. O que prevê o referido dispositivo legal é que os fabricantes devem garantir a oferta de peças de reposição enquanto não cessar a fabricação do produto. Veja-se:

Art. 32. Os fabricantes e importadores deverão assegurar a oferta de componentes e peças de reposição enquanto não cessar a fabricação ou importação do produto.

E foi exatamente isso o que ocorreu no caso dos autos. Quer dizer, em momento nenhum a legislação menciona a necessidade de os fabricantes contarem com estoques de peças. E nem poderia ser diferente, pois tal exigência seria inexequível e inviabilizaria o próprio processo produtivo
. Repita-se: o que a fabricante deve garantir ao cliente é, tão somente, o fornecimento (oferta) desse componente caso venha a ser necessária sua troca.

Isto é, ao contrário do que alega a ré-denunciante, a fabricante não é obrigada a “manter em seu estoque, à disposição do consumidor, as peças necessárias à sua manutenção”. Por essa lógica, parece que a ré esperava que a Mercedes-Benz tivesse um estoque infinito de todas as peças de todos os veículos que ela fabrica, o que beira o absurdo
.”
(ID 183764678)

Logo, apresentando defesa quanto ao mérito arguido na inicial, não há que se falar em apenas reconhecimento do direito de regresso da concessionária em face da denunciada, porquanto o processo prosseguirá tendo, na ação principal, em litisconsórcio, denunciante e denunciado, a teor do que dispõe o art. 128, I, do CPC. “Verbis”:

Art. 128.
Feita a denunciação pelo réu
:

I -
se o denunciado contestar o pedido formulado pelo autor, o processo prosseguirá tendo, na ação principal, em litisconsórcio, denunciante e denunciado
;

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a sentença, para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, apenas para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento dos lucros cessantes, nos termos da fundamentação, acolhendo a denunciação à lide ofertada pela ré/denunciante. Por consequência, condeno as rés/apelantes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §2o, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023